Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709153-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ARI DJALMA VAZ ALMEIDA D E S P A C H O Verifica-se que o agravante emitiu guia de preparo recursal para recurso de apelação e, portanto, o preparo recolhido nos ID’s 33841761 e 33841762 é insuficiente. Considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, fica a agravante intimada para, no prazo de 5 dias, suprir a insuficiência do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora